Tribunal: TJBA
Processo: 8026174-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026174-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TORRES DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA

AGRAVADO: MARIZA PIMENTEL MOTA BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DA SILVEIRA MOTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. RISCO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. GARANTIA DO JUÍZO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto por TORRES DO BRASIL S.A., sucessora da empresa CLARO S.A., contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos autos da execução de título extrajudicial referente a contrato de locação. A agravante sustenta a quitação das obrigações por meio de depósitos judiciais realizados em ação de consignação em pagamento ajuizada anteriormente, os quais teriam sido aceitos pelos credores
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se os embargos à execução reúnem os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, notadamente:

3.

(i) a presença dos requisitos da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora);

4.

(ii) a configuração da garantia do juízo, por meio dos depósitos judiciais efetuados na ação consignatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige a demonstração dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução idônea.

4.

Restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), diante dos depósitos judiciais comprovadamente realizados pela agravante e de sua continuidade após a sucessão, indicando o adimplemento da obrigação.

5.

O
periculum in mora
decorre do risco de constrição patrimonial em relação a débito já garantido e quitado em consignação, o que configuraria pagamento em duplicidade e afrontaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

6.

Os depósitos realizados na ação consignatória guardam relação direta com a obrigação executada e suprem a exigência de garantia do juízo, dispensando nova constrição patrimonial, em observância aos princípios da instrumentalidade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Agravo de instrumento provido para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução nº 8078388-20.2024.8.05.0001, determinando a suspensão da execução de título extrajudicial nº 8055279-74.2024.8.05.0001 até o julgamento definitivo dos embargos.

Tese de julgamento:

1.

O depósito judicial realizado em ação de consignação em pagamento, suficiente para saldar a obrigação inadimplida, supre a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1º, do CPC, dispensando nova constrição patrimonial.

2.

Presentes os requisitos da tutela provisória, é cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de evitar constrição patrimonial indevida e risco de pagamento em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 919, §1º; 995, parágrafo único; 1.019, I; 300, §3º. Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJBA, AI nº 8015539-15.2024.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 12.08.2024.

·

TJSP, AI nº 2082698-92.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2024.

·

TJDFT, AI nº 0749877-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 19.02.2025, pub. 06.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8026174-21.2025.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,
TORRES DO BRASIL S.A
,
e, como
AGRAVADAS, MARIZA PIMENTEL MOTA BONFIM, JACKSON FRANKLIN SANTOS BONFIM
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.